Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-80.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARIA EDUARDA CASSOL VELASCO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARIA EDUARDA CASSOL VELASCO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600281-80.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600281-80.2020.6.16.0088
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600281-
80.2020.6.16.0088, (DRAP - 0600268-81.2020.6.16.0088), que indeferiu o Requerimento de Registo da
Candidatura de Maria Eduarda Cassol Velasco da Silva, pelo partido Solidariedade -
SOLIDARIEDADE, para o cargo de Vereador da cidade de Cianorte-PR, sob o n.º 77231, com nome
de urna Eduarda Velasco. (Do indeferimento do Registro de Candidatura (RRC) de Maria Eduarda
Cassol Velasco da Silva, pelo partido Solidariedade - SOLIDARIEDADE, para o cargo de Vereador
da cidade de Cianorte-PR, sob o n.º 77231, com nome de urna Eduarda Velasco, diante do não
preenchimento da condição de elegibilidade relacionada à filiação partidária, nos termos do artigo
14, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Com o pedido inicial, a parte requerente juntou aos autos
os documentos que entendeu necessários, conforme as exigências legais. Não houve
impugnação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA EDUARDA CASSOL VELASCO DA SILVA
(RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20262
366
20/11/2020 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.309
RECURSO ELEITORAL 0600281-80.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MARIA EDUARDA CASSOL VELASCO DA SILVA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
CANDIDATURA.
FICHA DE FILIAÇÃO. CAPTURA DE TELA.
SISTEMA FILIA. INCLUSÃO DADOS. APÓS
PRAZO.
COMISSÃO
EXECUTIVA.
COMPOSIÇÃO. DATA VIGÊNCIA. POSTERIOR
AO PRAZO. DOCUMENTOS INÁBEIS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de MARIA
EDUARDA CASSOL VELASCO DA SILVA, pelo partido Solidariedade - SOLIDARIEDADE,
para o cargo de Vereador da cidade de Cianorte-PR, sob o n.º 77231, com nome de urna
EDUARDA VELASCO.
Num. 20262366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015072785900000019631692
Número do documento: 20112015072785900000019631692

Por sentença, o juízo
indeferiu o pedido.
a quo
Irresignada, a requerente recorreu, alegando, em síntese que: (i) está filiada ao
Solidariedade desde 02/03/2020, conforme certidão do Filia; (ii) faz parte da diretoria do
Solidariedade em Cianorte, sendo Secretária do Jovem, conforme certidão de membros; (iii)
houve desídia da agremiação na inclusão de seu nome no sistema.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 23/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 25/10/2020.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O juízo eleitoral de primeiro grau indeferiu o registro de candidatura por ausência
de filiação partidária.
Com relação ao pressuposto de elegibilidade, o art. 9º da Lei nº 9.504/97 dispõe
que "para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva
circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo
prazo".
No caso dos autos, o Cartório Eleitoral 88ª Zona Eleitoral certificou, em
06/10/2020, que a recorrente não estava filiada a nenhum partido.
Para provar no sentido contrário, a recorrente colacinou relatório extraído do TSE
da comissão executiva do órgão definitivo do Solidariedade na qual ela efetivamente consta
como Secretária do Jovem, conforme argumentou em suas razões, ocorre que a data do
exercício demonstrado é de 21/08/2020 a 04/12/2021, portanto, posterior ao dia 04/04/2020,
data limite de filiação para concorrer a cargo político.
Num. 20262366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015072785900000019631692
Número do documento: 20112015072785900000019631692

A recorrente apresentou também ficha de filiação com a data de 04/12/2019,
entretanto, o tema já foi objeto de diversos outros julgamentos nos quais esta Corte Eleitoral se
posicionou no sentido de que tal documento não é hábil a comprovar a filiação e sua
tempestividade em razão de sua produção unilateral, em linha com a Súmula TSE nº 20.
Outro elemento trazido aos autos pela recorrente foi uma captura de tela,
aparentemente do dia 07/10/2020, que mostra página do módulo externo do FILIA denominada
"detalhar registro de filiação" no qual consta o nome da recorrente, seu título eleitoral, e dados
do partido, UF, Município, Zona, Seção e data de filiação como sendo 02/03/2020. Verifica-se,
ainda, que o acesso foi feito pelo usuário Maurício Velasco da Silva Velasco.
No mesmo sentido o documento não pode ser aceito como prova de filiação
tempestiva uma vez que, além de ser de produção unilateral, o acesso ao sistema FILIA denota
que a inclusão das informações foi realizada apenas no dia 05/09/2020, com data pretérita, o
que deixa evidente a falta de filiação tempestiva.
Por fim, não se acolhe a argumentação do recorrente no sentido de que teria sido
prejudicada por desídia do partido. Isso porque, a Resolução TSE nº 23.596/19 possibilitou ao
prejudicado pleitear a inclusão em lista especial de acordo com o calendário firmado pela Corte
Superior disposto na Portaria nº 357/2020 que estabeleceu como termo final o dia 16/06/2020,
motivo pelo qual o pedido apresentado somente no registro de candidatura encontra-se
precluso.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
Num. 20262366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015072785900000019631692
Número do documento: 20112015072785900000019631692

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600281-80.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MARIA EDUARDA CASSOL VELASCO DA
SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20262366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015072785900000019631692
Número do documento: 20112015072785900000019631692